Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DESPACHO Antes de proceder ao juízo de admissibilidade do writ, intime-se o advogado impetrante para que diga, no prazo de 2 dias, se houve requerimento e decisão do juízo impetrado sobre o pedido de revogação da medida cautelar de afastamento da função pública, na forma do art. 282, §5o, do CPP, máxime em razão dos fatos novos apresentados. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR